Tribunal: TJDFT
Processo: 0708350-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708350-07.2023.8.07.0018 EMBARGANTE: EVERSON ESSIO MOREIRA DE PAULA, LUCINEIDE LEMOS DE PAULA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com base no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. PROTESTO JUDICIAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, sustentam os recorrentes a ilegalidade dos protestos. Afirmam que a recorrente foi citada em 25/07/2002, e não em 25/07/2022, como consignado em sentença. Defendem a ocorrência da prescrição intercorrente. Requerem a reforma da sentença com a condenação do ente distrital em danos morais. 2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado do recolhimento de preparo e custas ante o pedido de gratuidade de justiça, que ora defiro, diante das cópias da CTPS apresentadas que comprovam que os recorrentes auferem rendimento inferior a 5 salários-mínimos (ID. 56224755 e 56224756). Contrarrazões apresentadas (ID. 56225045). 3. No caso, verifica-se que os recorrentes foram incluídos em Certidões de Dívida Ativa em razão de serem, à época, sócios da pessoa jurídica denominada "Depósito Junior Comercio de Materiais de Construção LTDA". Em que pese os argumentos recursais, a sentença deve ser mantida, pois não se operou a prescrição para nenhum dos créditos, porquanto a execução fiscal 0031218-43.2001.8.07.0001 foi ajuizada em 20/11/2001, e as CDA ́s foram definitivamente constituídas em 20/09/97, 07/01/98 e 16/12/97; isto é, no prazo de cinco anos, conforme previsão do art. 174 do CTN. Além disso, conforme print anexado pelo Distrito Federal em sua contestação, a recorrente Lucineide Lemos de Paula foi citada em 25/07/2002 (ID. 170247404- fl. 11). Desse modo, operou-se a interrupção da prescrição com o despacho judicial que ordenou a citação da executada, nos termos do art. 8o, § 2o, da Lei no 6.830/80 e art. 174, I do CTN. 4. Nesse ponto, registra-se que a prescrição tem início com a constituição definitiva do crédito, marco que não se confunde com a inscrição em dívida ativa. Por sua vez, a prescrição intercorrente, tem como termo inicial a ciência da Fazenda quanto à falta de localização do executado ou à inexistência de bens penhoráveis. Assim, a alegação de prescrição intercorrente, não deve prosperar, pois, o Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento na Tese 568 do STJ de que "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens." 5. Desse modo, a despeito de transcorridas mais de duas décadas após o ajuizamento da execução fiscal, não pode ser reconhecida a prejudicial de prescrição, pois operada a interrupção, não há prescrição a ser declarada. Como consequência, afasta-se a ocorrência de dano moral indenizável. Em consonância com esse entendimento, citam-se os seguintes julgados: 10. A ação de execução foi ajuizada em 1o/10/2009 e se refere a crédito tributários constituídos em 2006, nos termos da certidão de ID no 40979703, pág. 1. Logo, o ajuizamento da execução fiscal interrompeu o prazo prescricional ordinário, conforme ponderado na decisão recorrida. 11. Já a prescrição intercorrente se inicia a partir da inércia do credor, principal responsável por impulsionar o processo, uma vez que a demanda executiva deve tramitar da maneira menos onerosa ao devedor, sem desconsiderar a efetividade da prestação jurisdicional. 12. Conforme disciplina o art. 40 da Lei de Execução Fiscal e do REsp no 1.340.553/RS julgado sob a sistemática dos repetitivos, somente após a ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora é que começa a contar o prazo de suspensão de 1 (um) ano para, depois, iniciar o prazo prescricional. 13. Nesse cenário, constata-se que a paralisação da execução fiscal decorreu de motivos inerentes aos próprios mecanismos de justiça, pois o exequente não tomou ciência de nenhuma tentativa frustrada de citação ou da inexistência de bens passíveis de penhora, devendo ser observado o enunciado de Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, conforme destacado na decisão recorrida. (Acórdão 1818327, 0748499-02.2023.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/02/2024, publicado no DJE: 01/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); 8. No caso, é inconteste que não se operou a prescrição para nenhum dos créditos, porquanto a execução fiscal foi proposta em 16/11/2005, no prazo de cinco anos (art. 174 do CTN). E segundo as provas produzidas (ID 53094994, Pág. 5), interrompeu-se a prescrição com o despacho judicial que ordenou a citação da executada (art. 8o, § 2o, da Lei no 6.830/80, e art. 174, I do CTN). 9. Ademais, não ocorreu a prescrição intercorrente, porquanto sequer foi expedido o mandado de citação da devedora nos autos da execução fiscal mencionada. Assim, sem a citação da autora nos autos executivos não ocorre a suspensão da execução fiscal por 1 (um) ano, assim como é afastada a prescrição intercorrente, nos termos do Tema Repetitivo no 566 do STJ: "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução." 10. Neste contexto, é lícita a cobrança dos débitos tributários inscritos em dívida ativa (CDA 50115369112 e CDA 5-0115221786). Prejudicial de mérito (prescrição) afastada. (Acórdão 1799326, 073004457202180700000728084-47.2023.8.07.0016, Relatora: MARGARETH CRISTINA BECKER, 3a Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no DJE: 27/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. 7. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1838233, 07083500720238070018, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. PROTESTO JUDICIAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Embargos de Declaração opostos pela ré recorrida nos quais defende haver contradição no acórdão quanto ao protesto de certidões de dívida ativa já prescrita. Contrarrazões apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). III. Não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou entre eles e a conclusão adotada, o que afasta a ocorrência de contradição. Cumpre observar que o acórdão estabeleceu o entendimento de que não houve prescrição das CDA ́s, nem mesmo intercorrente, de modo que não houve protesto irregular a ensejar dano moral. IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada. V. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1865501, 07083500720238070018, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que o art. 105, III, da CF/88, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Na hipótese, os acórdãos recorridos foram proferidos por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula n. 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial de ID 60236996, por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal